Tribunal: STF
Processo: RE 327004
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto sobre Produtos Industrializados. Insumos. Hipótese de não tributação e de alíquota zero. Creditamento. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 590.809. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.